Tribunal: TJMT
Processo: 1012785-96.2022.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012785-96.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - CPF: 222.067.268-90 (ADVOGADO), ARNALDO LUIZ MAZZOCHIN - CPF: 020.318.991-47 (APELANTE), CARLOS ANTONIO PERLIN - CPF: 003.956.181-00 (ADVOGADO), HERMINE KELLER MAZZOCHIN - CPF: 003.377.151-06 (APELANTE), RAFAEL BRITO MENEZES - CPF: 005.700.721-74 (APELANTE), RAPHAELLA MEDEIROS CORADASSI - CPF: 025.828.451-08 (APELANTE), ROSA MARIA ORTIZ DE ALMEIDA CAMARGO - CPF: 060.340.202-04 (ASSISTENTE), THIAGO MACIEL BORGES (ASSISTENTE), MARIANA ORTIZ DE ALMEIDA CAMARGO - CPF: 901.224.101-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIANA ORTIZ DE ALMEIDA CAMARGO - CPF: 901.224.101-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.
RECURSO DEFENSIVO
. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PROCEDÊNCIA. NÃO CONFIGURADO O DOLO ESPECÍFICO.
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO
PROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER DA PGJ.

Ante a existência de dúvida razoável quanto ao dolo específico para o descumprimento das medidas protetivas previstas do art. 24-A da Lei Maria da Penha, impõe-se a absolvição por atipicidade da conduta, nos termos do artigo 386, inciso III, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto por
Arnaldo Luiz Mazzochin
contra a sentença que o condenou pelo delito de
Descumprimento de Medidas Protetivas
(art. 24-A da Lei no 11.340/2006), à pena de
4 meses e 20 dias
de
detenção
em regime
aberto
(ID 199725443).

Em suas
razões
recursais, a defesa requereu a
absolvição
por atipicidade, nos termos do
art. 386, III, do CPP e,
subsidiariamente
, seja
afastada
a negativação da
personalidade do agente
, com a fixação da
pena-base no mínimo
legal (ID 199725445).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (ID 199725449);
igualmente
o Assistente de Acusação pleiteou o
desprovimento
(ID 199725455).

O parecer da
PGJ
pelo
provimento
do recurso, conforme sumário que segue (ID 207293655):

“
Ementa
: Recurso de Apelação Criminal. Condenação pela prática do crime capitulado no artigo 24-A da Lei Federal no 11.340/2006. Insurgência defensiva. Pedido de absolvição. Possibilidade. Ausência de provas de que o apelante agiu com o dolo específico de descumprir as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima. Necessidade de absolvição com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Parecer pelo provimento do recurso.
”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Na ação penal n° 1012201-63.2021.8.11.0042, foram deferidas as seguintes medidas protetivas contra
Arnaldo Luiz Mazzochin
e em favor da vítima
Mariana Ortiz de Almeida Camargo
, na data de
23.8.2021
:

1)

PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei no 11.340/06).

2)

PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06).

3)

DETERMINAÇÃO DE COMPARECIMENTO DO AGRESSOR a um “Círculo de Construção de Paz” (art. 22, VI e VII, da Lei no 11.340/2006), a ser agendado junto ao setor Psicossocial deste Fórum, por meio do telefone (65) 3648-6082, comprovando nos autos a participação.

Todavia, extrai-se da exordial acusatória, que no dia 25.8.2021, por volta das 18h40min, Bosque da Saúde, Cuiabá/MT,
Arnaldo Luiz Mazzochin
, teria descumprido as medidas impostas, já que compareceu, junto com a sua atual namorada, à praça localizada no bairro onde a vítima mora enquanto ela estava no local, motivando-a a se retirar.

Consta ainda, que no dia 04.09.2021, por volta das 12h27min, o réu foi até a residência da vítima, localizada na Rua Professor Rafael Rueda, no 244, bairro Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, buscar a filha do casal, momento que teria desrespeitado, novamente, as medidas protetivas impostas, já que ficou estabelecido que a genitora de
Arnaldo
fosse a responsável por buscar a criança, evitando contato entre vítima e agressor.

Após o regular trâmite processual, ele foi
condenado
como autor do crime de Descumprimento de Medidas Protetivas, a pena de
4 meses e 20 dias
de
detenção
em regime
aberto
e
,
neste grau de jurisdição, requer a
absolvição
por atipicidade ou,
subsidiariamente, seja afastada a negativação da personalidade do agente, com a fixação da pena-base no mínimo legal.

É o relato do necessário.

1)

PLEITO ABSOLUTÓRIO

A defesa pleiteia a absolvição do apelante, pela atipicidade da conduta do réu, ante a ausência de dolo específico para o descumprimento das medidas protetivas.

Com razão.

Nas duas datas elencadas na sentença, nas quais o réu teria descumprido deliberadamente as medidas impostas, não há provas suficientes que ele agiu intencionalmente ao se aproximar da vítima
Mariana Ortiz de Almeida Camargo.

Em relação ao dia
25.8.2021
, verifico contradição nos depoimentos prestados pela vítima, na fase policial e em juízo. Noto que, na delegacia, a ofendida afirmou que o apelante se dirigiu até a praça que ela estava com sua filha (ID 199730926 – fls 10 e 11), transcrevo:

“QUE, no dia dos fatos 25/08/2021, por volta das 18:40, no mesmo dia em que o suspeito havia sido notificado das medidas protetivas, ele foi até a praça do Bairro Bosque da Saúde, onde a vítima estava, QUE, segundo a declarante, essa é uma praça que ela sempre costuma frequentar e nesse dia enquanto estava lá a vítima fez uma postagem em tempo real no instagram; QUE logo que a vítima fez a postagem o suspeito apareceu no local acompanhado de sua atual namorada”

Todavia, no depoimento da fase judicial, ela afirmou que apenas cruzou com ele em via pública, quando ela já estava em seu veículo e o réu no automóvel dele (ID 201258664), eis os termos:

“Esse dia, como não tinha ninguém na praça, a gente veio embora. E a gente estava indo embora, eu cruzei com ele indo para a praça. E assim, com uma cara... Ele estava sem camisa, eu lembro até hoje, que me marcou, porque foi muito assustador, porque como eu tinha passado pelo dia 21, eu ainda estava assustada. Ele estava sem camisa, ele abaixou o vidro do carro e me encarou muito feio.”

No mesmo sentido, nesse mesmo depoimento ela disse que
Arnaldo
olhou fixamente na direção dela, porém no áudio, anexo ao ID
199725440, a ofendida diz a terceiro, que o apelante sequer olhou para ela:

“E eu nem te contei, meu bem, hoje saiu a medida protetiva a meu favor, e aí o babado maior é que, tipo assim, Arnaldo já deve ser recebido, com certeza, eu estava saindo da praça, pois ele não estava entrando na praça, me seguindo, ele e a madrasta. Ele sabe que eu vou nessa praça quase todo dia, ele nunca vai nessa praça justamente para evitar, entendeu, qualquer tipo de encontro. Ai hoje que ele recebeu a medida restritiva, pois ele não foi lá na praça. Eu estava saindo da praça e ele estava entrando, ele nem olhou na minha cara (...)”

Ressalto que segundo o depoimento da testemunha Hermine (ID 201258661), o réu não mora longe da praça em questão e a mãe dele reside pelas redondezas.

Por outro lado, em relação à data de
4.9.2021
, convém explicar que foi estabelecido que a genitora do réu (Hermine) e a genitora da vítima (Rosa) eram as responsáveis por intermediar a guarda da filha menor dos ex-cônjuges, com o objetivo de evitar que os dois se encontrassem. Nesse dia, a Sra. Hermine pediu a seu filho para levá-la à residência da Sra. Rosa, já que estava quente e ela teria dificuldade na ida, por se tratar de subida. O apelante a levou e no momento que estava deixando sua mãe no local, a vítima
Mariana
estava passando na rua, em seu veículo. Após tal situação, com o intuito de evitar novos encontros, o réu parou de dar carona à sua genitora.

Das provas colhidas nestes autos, não verifico o dolo específico de
Arnaldo
em descumprir deliberadamente as medidas protetivas impostas, já que, em nenhuma das datas, ele se encontrou com a ofendida de forma proposital. Em ambas as ocasiões, eles se cruzaram na via pública, acidentalmente e por breve período.

Havendo, pois, dúvidas quanto à intenção relativa ao descumprimento das cautelares, não há se cogitar a condenação do réu. Nesse sentido, colho jurisprudência do e. TJRS:

“O arcabouço probatório colacionado aos autos não dá conta de demonstrar, com a certeza necessária à prolação do édito condenatório, tenha o apelante agido com dolo específico de descumprir as medidas protetivas concedidas em caráter de urgência fixadas em favor de sua ex-companheira. Ausente comprovação de que o réu tenha agido com o dolo de aviltar a administração da justiça.” (TJ-RS - APR: 50052139620218210003 ALVORADA, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Data de Julgamento: 03/08/2022, Sexta Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/08/2022).

Destarte, não comprovado, de forma satisfatória,
o dolo específico no cometimento do ato, dou provimento ao apelado absolutório do réu.

Acolhido o pleito absolutório, fica prejudicado o pedido de redimensionamento da pena basilar.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, em
concordância
com

o parecer
ministerial,
dou provimento
ao apelo para
absolver

Arnaldo Luiz Mazzochin
da autoria do crime de
Descumprimento de Medida Protetiva
, previsto no
art. 24-A da Lei no. 11.340.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024